Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-23.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002525-23.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARILSON HOFFMANN - CPF: 589.740.830-00 (RECORRENTE), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002525-23.2019.8.11.0055

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Tangará da Serra

Recorrente(s):

UNEMAT - ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ARILSON HOFFMANN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

JULGAMENTO SUMULADO – ARTIGO 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR CONTRATADO POR PROCESSO SELETIVO – CRÉDITO SALARIAL NÃO PAGO – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE CONTRATO POR CONDENAÇÃO PENAL – DIAS TRABALHADOS DEVIDOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVA PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS - SENTENÇA MANTIDA.

Versa o presente recurso sobre a quitação das verbas salariais de contrato de professor em processo seletivo, o qual teve seu contrato rescindido por condenação penal, não cumprindo assim o regulamento para contratação.

Entretanto, antes da rescisão o Autor trabalho no período de 02/02/2015 à 02/07/2015 o que gerou o crédito salarial de R$ 19.839,05 (dezenove mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinco centavos).

A Reclamada recorre alegando apenas que foi informado ao Reclamante em 10/02/2015 que sua contratação não seria efetivada, diante da certidão criminal.

Entretanto, não há comprovação nos autos de que a rescisão tenha ocorrido na data informada pela Reclamada, e o Autor por sua vez, junta a publicação da rescisão contratual, demonstrando que permaneceu prestando serviços durante o período alegado.

Não há comprovação nos autos, de que o valor devido tenha sido pago à Reclamante, tendo em vista que a Recorrente nada juntou aos autos.

Portanto, escorreita a sentença que determinou o pagamento deve ser mantida.

MINISTÉRIO PÚBLICO –
O mesmo se manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento pela sua não intervenção no presente feito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020